Tribunal: TJDFT
Processo: 0744815-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. LEILÃO ELETRÔNICO. ARREMATAÇÃO IMÓVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. COMISSÃO LEILOEIRO. DEVIDA. RESOLUÇÃO No 236/2016 CNJ. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ÔNUS ATRIBUÍDO AO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. A Resolução no 236, de 13 de julho de 2016, do CNJ, que trata da comissão do leiloeiro, prevê o pagamento de comissão ao leiloeiro mesmo em caso de quitação da dívida, desde que isso aconteça após a venda do bem. 1.1. In casu, embora a arrematação não tenha sido formalizada com a assinatura do autor pelos envolvidos, a leiloeira cumpriu sua função, de forma que o leilão foi concluído e houve, inclusive, um lance vencedor.
2. Os custos da execução devem ser atribuídos ao executado, já que foi ele quem causou a intervenção judicial, conforme o princípio da causalidade, visto que mesmo com a penhora do imóvel e a definição da data do leilão, adiou o pagamento da dívida até a data do leilão.
3. Recurso conhecido e provido.